Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-71.2021.8.11.0086
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000875-71.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILDA TEREZINHA MALAGGI - CPF: 523.931.439-04 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO - CPF: 005.734.569-41 (ADVOGADO), LUCIANA CRISTINA MARTINS TREVISAN - CPF: 222.362.298-44 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000875-71.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Banco Ficsa S/A (Banco C6 consignado)

Recorrida(s):

Gilda Terezinha Malaggi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. TED NÃO SOLICITADO PELA CONSUMIDORA. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Em que pese a
instituição financeira tenha anexado aos autos, cópia do contrato e documento pessoal, é certo que a assinatura constante do contrato é totalmente diversa das demais assinaturas existentes nos Autos. Outrossim, a própria Requerida na reclamação administrativa, informa que o depósito judicial ocorreu em virtude de erro da instituição, razão pela qual o depósito realizado na conta corrente da Autora é indevido, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora.

3. Se a Autora providencia o deposito judicial da importância contestada, qual seja, R$ 32.450,04, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente em sua folha de pagamento.

4. A consumidora que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não havendo a necessidade de se comprovar a má-fé.

5. Quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral que não merece qualquer reparo, pois em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. E
m relação aos juros moratórios, sem razão a Recorrente, visto que, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. (AgRg na Rcl 7045/SC, Primeira Seção, J. 08/02/2012, P. DJe 06/03/2012; Rcl 6111/GO, Segunda Seção, J. 29.02.2012, p. DJe 09/03/2012; Rcl 3893/RJ, Segunda Seção, J. 23.05.2012, p. DJe 01/06/2012; Rcl 9658/ES, Primeira Seção, J. 13.03.2013, p. DJe 21/03/2013).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

RESCINDIR
o contrato de empréstimo objeto desta ação
;

DECLARAR
inexistente os débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado discutido nestes autos;

CONDENAR
o Reclamado à repetição do indébito no valor de
R$ 3.117,80 (três mil, cento e dezessete reais e oitenta centavos), já calculado em dobro,
em favor da Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação

CONDENAR
o Reclamado a pagar ao Reclamante a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).
Opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 50325216].

Opino, ainda, pela expedição de alvará judicial em favor do Reclamado para levantamento do valor depositado indevidamente na conta do autor, o qual fora depositado em juízo [id. 50837010], ficando o reclamado intimado para apresentar dados bancários, no prazo de 10 dias.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021